Tribunal: TJMT
Processo: 0025102-51.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025102-51.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO ALVES DA SILVA - CPF: 620.931.341-87 (RECORRIDO), FABIO ANTONIO DI PIETRO - CPF: 788.221.221-00 (RECORRIDO), EMANUELLE WOLFRED SHUG - CPF: 353.282.548-13 (RECORRIDO), NAIARA SILVA SIQUEIRA - CPF: 062.364.661-73 (RECORRIDO), BENEDITO FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 141.531.651-15 (RECORRIDO), CARMEN MAGNORIA DOS REIS - CPF: 012.402.911-67 (RECORRIDO), PATRICIA DE CASTRO - CPF: 216.766.098-73 (RECORRIDO), RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS - CPF: 035.656.591-22 (RECORRENTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 043.462.301-64 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), CLAUDEMIR ALVES MARTINS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELUIZIO DE SOUZA DELGADO (RECORRENTE), NELSON WOLFRED SHUG NETO (VÍTIMA), THAISSA VITÓRIA RONDON DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), NELSON WOLFRED SHUG NETO - CPF: 325.130.808-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL/TORTURA) E IV (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO) C/C O ARTIGO 211, DO CÓDIGO PENAL C/C O ARTIGO 244-B, § 2.º, DA LEI N.º 8.069/1990 C/C O ARTIGO 2.º DA LEI N.º 12.850/2013, C/C O ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA DOS CRIMES IMPUTADOS –
INVIABILIDADE
– PRONÚNCIA QUE PRESCINDE DA CERTEZA DA AUTORIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO APTOS À SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI –
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O DELITO DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CRIME CONEXO QUE DEVE SER AUTOMATICAMENTE SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA
-
3)
DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO –
IMPOSSIBILIDADE
–
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS
–
4)

TESES DA INTENÇÃO DE PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE; DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA (COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL) – AFERIÇÕES QUE INCUMBE AO CONSELHO DE SENTENÇA -
PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.

N
os termos do art. 413, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.689/2008, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que sejam os acusados levados a julgamento por seu juiz natural, que é o eg. Tribunal do Júri, em consonância com a norma do art. 5.º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. E, ainda que existam outras versões para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade;

2.

H
avendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de competência do Tribunal do Júri, subsiste entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência no sentido de que o magistrado deve levar, automaticamente, à apreciação do Conselho de Sentença, as infrações conexas, daí
porque, neste momento processual, a conduta de integrar organização criminosa, também não pode ser desconectada do homicídio qualificado, situada em contexto de desdobramento da ação primeva, ainda que haja pedido de sua desclassificação para o crime de associação criminosa;

3.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer nesta fase processual a incidência das qualificadoras do
motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, que só poderiam ser excluídos da pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-las, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

4.

De acordo com a teoria monista que rege a prática dos delitos em concurso de agentes, autores respondem por um só delito na medida de suas culpabilidades, de modo que, em regra, a intenção e os atos de um dos agentes, é estendida aos demais, salvo se de caráter subjetivo, situação cuja análise competirá ao Conselho de Sentença. Inexistindo
elementos suficientes para corroborar a tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa, afigura-se acertada a decisão de pronúncia e, à
míngua de previsão legal, não se debate, em decisão de pronúncia, a aplicação de possíveis causas de diminuição da pena, as quais deverão ser objeto de quesitação própria, após o encerramento dos debates realizados no Tribunal do Júri.

RECORRENTES

RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS

ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA

CLAUDEMIR ALVES MARTINS

ELUIZIO DE SOUZA DELGADO

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os réus,
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
(vulgo “DEMAR”) e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
(vulgo “GUGU”)

interpõem recurso em sentido estrito em face da r. decisão de ID 155922979, proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0025102-51.2019.8.11.0042
, na qual foram
pronunciados
pela suposta prática, em
concurso material
, dos crimes tipificados no
artigo 121, § 2.º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel/tortura) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o artigo 211, do Código Penal c/c o artigo 244-B, § 2.º, da Lei n.º 8.069/1990 c/c o artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013, c/c o artigo 29 do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

Por meio das razões recursais de ID 155922993,
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO

pretende a reforma da sentença de pronúncia para ser
absolvido sumariamente
da imputação dos crimes de
homicídio qualificado
e de
corrupção de menor
ante a ausência de indícios de sua participação no primeiro e da falta de caracterização do segundo [inexiste documento hábil que ateste a menoridade do envolvido, à época dos fatos]. E, especificamente quanto ao crime de
homicídio qualificado
, requer, subsidiariamente, a
exclusão das qualificadoras
do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, por serem manifestamente improcedentes.

Já
CLAUDEMIR ALVES MARTINS
arrazoou no ID 155922994, almejando, pelos mesmos fundamentos, a
absolvição sumária
quanto à imputação
dos crimes de
homicídio qualificado
,
corrupção de menor
e
organização criminosa
ou

a
desclassificação, deste último, para o delito de associação criminosa
.

Subsidiariamente
, pugna pela incidência do
§ 1.º do artigo 29 do Código Penal
[participação de menor importância] em relação do delito contra a vida, bem como pelo
decote das qualificadoras

do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, por também entender que seriam manifestamente improcedentes.

Por sua vez, as razões de
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
acostaram no ID 155923014, vindicando a sua
absolvição sumária
da totalidade dos delitos constantes da denúncia, porquanto não teria sido o autor ou mesmo o partícipe de quaisquer deles, muito menos em concurso de agentes, ou a
despronúncia
quanto ao crime contra a vida, dada a inexistência de indícios suficientes de autoria ou participação.
Subsidiariamente
, formulou pedido de
decote da integralidade das qualificadoras do crime contra a vida
[motivo torpe, motivo cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima].

Finalmente,
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
arrazoou no ID 155923022 e também postulou a sua
absolvição sumária
, sob o viés de que haveria atipicidade do fato relacionado ao homicídio ou a exclusão da culpabilidade em virtude de inexigibilidade de conduta diversa (coação moral irresistível), subsidiada pelo intento de ser
despronunciado
, ante a falta de certeza quanto à materialidade e à autoria delitiva. Defende, ainda, que mesmo em se entendendo por seu envolvimento, na realidade teve a
intenção de participar de crime menos grave
que o homicídio.

Contrarrazões ministeriais aos recursos em sentido estrito interpostos por
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
aportaram no ID 155923017
, enquanto as relacionadas ao recurso de
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
foram juntadas no ID 155923027, em todas elas pugnando-se
pela integral manutenção da r. decisão de pronúncia, porquanto existente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da totalidade dos crimes imputados e das qualificadoras referentes ao crime contra a vida, além de
RODIVAN
não se encontrar em situação de inexigibilidade de conduta diversa, tampouco por coação moral irresistível.

Exercitando o juízo de retratação no ID 155923034, o MM. Juiz
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 160684198, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, opina pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos, tendo em vista a suficiência dos indícios de autoria e a coerência das qualificadoras com o caso em debate, devendo eventuais excludentes de culpabilidade e/ou ilicitude, bem como a tese de participação de menor importância, serem apreciadas pelo Conselho de Sentença, ao que se adotou,
per relationem
, os fundamentos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em primeira instância,
ex vi
da Recomendação n.º 57/17 do CNMP.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos
estrictos sensu
manejados por
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de todos eles.

1 –
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR TODOS OS RECORRENTES, SUBSIDIADA DO INTENTO DE DESPRONÚNCIA POR PARTE DE RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS E

ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA.

Em exame minucioso dos autos, ex
trai-se que
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO

foram denunciados e pronunciados como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2.º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel/tortura) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c o artigo 211, do Código Penal c/c o artigo 244-B, § 2.º, da Lei n.º 8.069/1990 c/c o artigo 2.º da Lei n.º 12.850/2013, c/c os artigos 29 e 69, todos

do Código Penal
porque no dia
15/02/2019
, por volta das 18h00min/19h00min, em um terreno localizado no final da Rua 06, próximo à casa 15 da quadra 05 do Bairro Santa Terezinha, nesta Capital, juntamente com o adolescente
Marcos Vinícius Delgado
, previamente ajustados e com unidades de desígnios,
por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam ceifado a vida de

Nelson Wolfred Sgug Neto
, com socos, pauladas, tortura e disparos de arma de fogo (não apreendida).

De acordo com o apurado, a vítima residia no Estado de São Paulo, mas estava na cidade de Cuiabá-MT [hospedada no Hotel Coxipó, localizado na Rua I, n.º 16, Bairro Altos do Coxipó] em virtude de trabalho, por ser funcionária da Empresa Impacto Placas, que foi contratada pela Concessionária Rota do Oeste com o intuito de realizar a instalação de placas de sinalização na BR 364 [Cuiabá/Rondonópolis].

Constou que no dia do fato, por volta das 11h00min, a vítima recebera ameaças de morte da organização criminosa denominada Comando Vermelho. Os motivos da intimidação seria uma dívida de
Nelson Wolfred Sgug Neto,
em drogas, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e um suposto desentendimento entre ele e
Jéssica
, porquanto teria forçado a manter relações sexuais com esta e costumava falar o ocorrido para as pessoas que integrava a organização criminosa conhecida por PCC.

Por tomarem conhecimento dos comportamentos de
Nelson Wolfred Sgug Neto
é que os ora recorrentes, resolveram, em tese, assassiná-lo. Na versão de
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
, a infração penal teria sido planejada com três dias de antecedência.

Na data do fato, os recorrentes teriam convidado a vítima para consumirem drogas e, para que ela não desconfiasse do verdadeiro intento ilícito, chamaram para acompanhá-los quando foram buscar

Nelson Wolfred Sgug Neto
no hotel em que ele estava hospedado, a sua amiga
Maria das Graças da Silva
.

Ato contínuo, teriam deixado
Maria das Graças da Silva
em um bar e seguido na companhia da vítima para o destino que almejavam, onde
Nelson Wolfred Sgug Neto
foi, em tese, contido, imobilizado e torturado pelos recorrentes
, imputando-se a
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
os disparos de arma de fogo na cabeça da vítima e a sua decapitação.

Na sequência,
o corpo e a cabeça da vítima foram colocados em um buraco e enterrados,
ocultando-se o cadáver
. Ao que tudo indica, tomaram o cuidado de esconder o sangue que estava no local, a fim de que não fosse levantada suspeita. Entretanto, em
08/03/2019
, o corpo da vítima foi localizado após o recebimento de denúncia anônima pela Polícia Judiciária Civil.

Registrou-se o cometimento do crime por
motivo torpe
, em razão das desavenças relacionadas à compra/venda de drogas; ao desentendimento entre
Jéssica
e a vítima, que supostamente a teria forçado a manter relações sexuais, bem como ao fato do ofendido integrar a organização criminosa denominada PCC.

Também constou que os recorrentes teriam agredido a vítima de forma brutal e covarde, demonstrando
crueldade
e revelando extrema perversidade dos seus comportamentos, além do emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, o qual teria sido atraído para o local onde foi assassinado, bem como atacado por diversas pessoas, sem que pudesse esboçar reação de defesa.

Por fim, extraiu-se do procedimento que nas mesmas condições de tempo e lugar, os recorrentes teriam
corrompido o menor
Marcos Vinícius Delgado
, com ele praticando o crime de homicídio qualificado que vitimou
Nelson Wolfred Sgug Neto
, sem olvidar de que os recorrentes ainda
integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho
, constituída na associação de mais de quatro pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos.

Diante desse cenário, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios
, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
, encerrando de forma antecipada e excepcional o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

In casu
, a prova da
materialidade do crime
de
homicídio qualificado
, perpetrado contra a vítima
Nelson Wolfred Sgug Neto
,

encontra-se demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de ID 155920469 – págs. 16/17 e págs. 24/25; Certidão de Óbito de ID 155920469 – pág. 50; Laudo de Confronto Necropapiloscópico de ID 155920469 – págs. 55/56; Laudos Periciais de ID 155920469 – págs. 66/68 e págs. 76/102, ID 155920470 – págs. 121/124 e ID 155920472 – págs. 117/144; Laudo de Necropsia de ID 155920469 – págs. 115/137; Termos de Apreensão de ID 155920469 – pág. 138 e ID 155920470 – pág. 125; Relatório Informativo de ID 155920469 – págs. 169/174; Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão de ID 155920469 – págs. 204/205, ID 155920470 – págs. 53/54 e págs. 65/66 e ID 155920471 – págs. 191/194; Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de ID 155920470 – págs. 3/8; págs. 30/34; págs. 62/63 e págs. 111/116; Relatório Técnico de ID 155920471 – págs. 99/117; Relatório Informativo de ID 155920472 – págs. 105/110 e depoimentos amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se dos autos que, não obstante a negativa sustentada pelos recorrentes,
não há nos autos prova plena e incontestável de que
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
não sejam os autores ou partícipes dos fatos
,

como exige o artigo 415, inciso II, do CPP, para fins de cabimento da
absolvição sumária
.

Ainda na fase inquisitorial (ID 155920469 – págs. 208/210 e ID 155920470 – pág. 2), o ora recorrente,
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,

disse ter conhecido a vítima em fe
vereiro de 2019, tendo em vista que ela frequentava o bar de sua avó, local em que começaram a conversar e, desde então, a fumar maconha juntos, nas vezes que
Nelson
retornava do trabalho. A vítima era natural de São Paulo e estava em Cuiabá a trabalho, prestando serviços para uma empresa de outro Estado. Saiu com Nelson em duas ocasiões para beberem em um dos prostíbulos nas proximidades do hotel em que ele estava hospedado.

Atestou ser também amigo da
Maria
, uma adolescente que parece um menino, conhecida por “Maria Sapatão”, com quem, de igual modo, já consumiu maconha por várias vezes.
Maria
também ficou amiga de
Nelson
e juntos frequentavam os prostíbulos e fumavam maconha. Em certa ocasião,
Nelson
esteve no prostíbulo PLACE BAR, onde discutiu com uma menina que trabalhava como garota de programa. Ele teria insistido para fazer um programa com ela, mas a garota se recusou e acabou acusando
Nelson
de tê-la forçado a saírem.

Prosseguiu detalhando que a garota se chamava
Jéssica
[não devendo ser seu nome verdadeiro] e estava no prostibulo há apenas duas semanas. Também conheceu
Jéssica
, mas não fez amizade, porque ela ficou por pouco tempo no local, embora tenham conversado algumas vezes. Em uma dessas ocasiões, ela lhe disse que
Nelson
quis sair com ela, mas recusou mesmo depois da insistência dele. Nesse dia, pôde verificar que
Jéssica
estava conversando ao telefone com uma terceira pessoa, contando que
Nelson
era do PCC e tentou "sair" com ela contra a sua vontade, dando a entender que ele havia tentado ter relações sexuais à força.

Segundo o recorrente,
Jéssica
também lhe contou que havia reclamado de
Nelson
para um amigo dela que era do Comando Vermelho, sendo este de nome
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
. Naquele mesmo dia,
ELIVELTON
foi ao local, em um GOL, de cor prata, G4, acompanhado de um outro homem [que não conhece], a fim de conversar com
Jéssica
. Ficaram na esquina de sua casa e, quando
ELIVELTON
estava indo embora chegou a falar: "
E ESSE CARA AÍ, TENTANDO PEGAR AS MULHER A FORÇA, VÊ DIREITO"
, ao que respondeu:
"PROBLEMA É DELAS”
, tendo
ELIVELTON
retrucado:
"É, NÉ...”
.

Passados alguns dias, precisamente numa sexta-feira à noite, estava em sua casa, juntamente com
Maria
, quando
apareceram seus conhecidos DEMAR [CLAUDEMIR ALVES MARTINS] e
Marquinhos
[Marcos Vinícius] no carro de ELIVELTON [o Gol prata], lhe pedindo para chamar
Nelson
lá no hotel
a fim de experimentar uma droga, ao que respondeu negativamente porque estava com sua namorada e era uma noite chuvosa. A partir daí,
Marquinhos
pediu para
Maria
, que consentiu em ajudá-lo e entrou no carro para irem até o hotel. Naquela ocasião, não viu
Jéssica
no carro, mas percebeu que algo estava estranho e era bem provável que eles fossem dar um "SALVE" em
Nelson
, pelo fato dele ter mexido com a prostituta
Jéssica
.

Reportou que, há algum tempo, foi chamado para fumar maconha, da mesma maneira, no mesmo veículo, sabidamente de
ELIVELTON
, e levou uma surra no mesmo local onde o corpo da vítima foi localizado, no Bairro Santa Terezinha II, por estar devendo dinheiro de drogas, tendo uma costela trincada ainda naquela oportunidade. Pouco tempo depois que eles foram buscar
Nelson
, retornaram e do carro desceram
Maria
e o próprio
Nelson
, que passou para o banco da frente e para a primeira entregou um cigarro de maconha, quando lhe disse:
"JÁ, JÁ VOLTO AÍ... SÓ VOU EXPERIMENTAR UMA DROGA NOVA"
, mas depois nunca mais viu a vítima.

Três dias depois, o gerente do hotel,
Fábio
, veio conversar consigo, relatando que
Nelson
havia desaparecido sem nenhuma notícia, tendo lhe contado que viu
Nelson
entrando no Gol prata, com dois suspeitos, para fumarem drogas. Três dias depois do corpo ser encontrado [mais ou menos uns vinte dias do desaparecimento de
Nelson
], recebeu uma ligação de
ELIVELTON
em seu aparelho celular, não se recordando o número, na qual ele lhe disse:
"E AÍ RODIVAN, TÁ SABENDO O QUE ACONTECEU COM O NELSON NÉ?”
, ao que respondeu:
"TO"
. E
ELIVELTON
continuou:
"SEGURA SUA LÍNGUA AÍ, SUA E DA SUA AMIGA SAPATÃO, PORQUE SENÃO VAI ACONTECER A MESMA COISA COM VOCÊ, COMO ACONTECEU COM SEU AMIGUINHO. SE VOCÊ QUER VER SUA FILHA CRESCER, É MELHOR VOCÊ FICAR QUIETO, PORQUE VOCÊ VIU QUE NÓS NÃO BRINCA NÃO”
.

Naquela oportunidade, assegurou a
ELIVELTON
que ninguém iria saber de nada e, em razão disso, chamou
Maria
e a advertiu de que nada era para ser dito sobre a morte de
Nelson
, senão iria "SOBRAR" para ambos, mas não mencionou que havia recebido a ligação de
ELIVELTON
. Depois disso,
ELIVELTON
voltou a ligar mais umas três vezes para perguntar se a polícia estava investigando na região, proferindo ameaças nas três oportunidades em que ligou, relembrando que não era para falar nada, pois, caso contrário, iria morrer. Dias depois, foi comprar drogas no Bairro São Gonçalo e encontrou com
Marquinhos
(Marcos Vinícius), quem lhe detalhou com riqueza como o crime havia ocorrido.

Marquinhos
lhe contou que no dia dos fatos levaram
Nelson
para o terreno baldio, no Bairro Santa Terezinha, sendo que
ELIVELTON
e
GUGU
já estavam aguardando no local. Chegando lá, retiraram
Nelson
do carro, levaram-no até o terreno baldio e lá o fizeram ajoelhar e o forçaram para desbloquear seu aparelho celular. Diante da negativa de
Nelson
em fornecer sua senha, o amarraram e lhe deram uma coronhada, o qual acabou cedendo e fornecendo a senha. Os envolvidos disseram que verificaram e perceberam que no aparelho celular havia informações relativas ao grupo criminoso PCC, que é inimigo e rival do grupo deles (Comando Vermelho) e, diante disso, deram um tiro na cabeça de
Nelson
.

Informou, ainda, que com um facão,
Marquinhos
e
GUGU
cortaram a cabeça da vítima e todos a enterraram lá mesmo. Nunca mais viu
Jéssica
, podendo assegurar que
ELIVELTON
ocupava a função de “disciplina” no Comando Vermelho, especificamente na região dos Bairros São Gonçalo e Santa Terezinha, sendo quem lhe infligiu um "SALVE", em janeiro daquele ano. O “Voz” (quem autoriza esse tipo de crime na região) é o K-8, que está recluso em presídio que não soube informar.

Procedido o
reinterrogatório de
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS (ID 155920470 – págs. 37/39)
, [ainda no decorrer do procedimento administrativo penal e a fim de confrontar sua versão com a de outras
oitivas que indicaram que ele não teria descido do veículo quando a vítima (
Nelson
), no dia dos fatos, foi procurada pelos demais recorrentes e levado em um veículo Gol, de cor prata, não reaparecendo mais no local], o depoente manteve integralmente sua versão originária no sentido de que sequer entrou no veículo em que
Nelson
foi conduzido para a localidade em que foi morto.

Reiterou que naquela data, cumprimentou os ocupantes do carro em questão,
DEMAR
e
Marquinhos
, sendo que
DEMAR
desceu por um instante e pediu para chamar o
Nelson
a fim de "experimentar uma droga que chegou". Não viu mais nenhum integrante dentro do veículo e apenas solicitou que
Maria
(quem conhecia bem a vítima), acompanhasse os suspeitos, para chamarem o
Nelson
. Não soube explicar o porquê teriam dito que ele entrou no carro e acompanhou
Nelson.

Outrossim, justificou que estava acompanhado da sua namorada (
Thaíssa Vitória
, menor de idade, moradora do Bairro Leblon, em Cuiabá-MT) e desconfiou que
Nelson
poderia estar indo "levar um salve", mas não acreditou que algo mais grave pudesse ocorrer, tendo em vista que um mês antes desse fato, ele próprio fora vítima dos mesmos suspeitos em um "salve", com ação idêntica.
Maria
foi usada como "isca" para atrair
Nelson
, com o objetivo de que ele entrasse no carro, sob a justificativa de que iria experimentar uma droga nova e, após isso, ela foi deixada no bar de sua avó, local em que permaneceram conversando até por volta das 22h00min.

Sob o crivo do contraditório (ID 155922962 – Parte II),
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
, narrou ter conhecimento de que a vítima forçou uma garota de programa a ter relação sexual. Na sexta-feira,
Marcos Vinícius
e uma pessoa de nome
Henrique
vieram na sua casa (que é um bar e fica ao lado de uma boate) lhe pedir para chamar a vítima no hotel. Como não podia sair naquele momento (estava com sua avó dentro da casa), então pediu para que a
Maria
chamasse a vítima. Ela efetivamente foi chamar o
Nelson
, bem como retornou com ele para o estabelecimento (da sua casa), ocasião em que questionou ao próprio
Nelson
aonde ele ia, respondendo-lhe que iria experimentar uma droga. Pelo fato de também ser usuário, perguntou ao
Nelson
se podia ir junto, tendo ele respondido “bora”. Saíram todos (os dois guris, ele e Nelson) no carro e foram usar drogas, reiterando que a
Maria
não foi.

Chegaram no local, realmente usaram drogas e “tudo ocorreu de repente”, ao que declinou que o adolescente
Marcos Vinícius
recebeu uma ligação, logo depois ele voltou com a arma na mão e dizendo que a vítima iria tomar um “Salve”, pelo fato de ter forçado uma garota de programa a manter relação sexual com ele. Questionou os demais e a gurizada falou que não iria dar nada para ele porque a conversa era com o
Nelson
, mas ficou apavorado porque alguns dias antes já tinha apanhado dos “mesmos caras” (do menor
Marcos Vinícius
; de um menino conhecido por
Juninho
e de outras pessoas que não conhece). O
Henrique
chegou com uma corda na mão que havia pegado dentro do carro (um Gol) e lhe pediu para amarrar as pernas de
Nelson
.

Sua reação foi falar que não iria fazer aquilo, por não ter nada a ver com a situação, mas eles reiteraram que estavam mandando porque já estava no local e, muito embora tenha ficado apavorado, com medo, acabou cumprindo o que eles disseram. Somente após terminar de fazer isso é que eles lhe liberaram. Chegou a presenciar apenas a surra que
Nelson
recebeu, tendo em vista que quando saiu do local a vítima estava com vida e lá ficaram
Marcos Vinicius
, o
Henrique
e o
Juninho
. Em nenhum momento viu os outros três recorrentes no local, bem como, sequer ouviu os disparos.

Depois de todo o ocorrido teve a curiosidade de questionar
Marcos Vinicius
o que aconteceu naquele dia e ele mesmo lhe relatou que os “guris” que estavam lá mataram e cortaram a cabeça da vítima, momento em que
soube por ele que o
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO, vulgo “GUGU”, também se fez presente no local e no momento dos fatos
.

Já
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
, perante a autoridade policial (ID 155920470 – págs. 70/72), relatou que à época dos fatos pertencia à Facção Comando Vermelho, na qual exercia o papel de “disciplina”. Quando havia algum problema no bairro, populares lhe procuravam para que desse "salves" em pessoas que estavam "fazendo feio na região". Já deu um “salve" em
RODIVAN
, porque ele estava roubando na região, tendo-lhe agredido com murros. Na ocasião dos fatos,
ELUIZIO
, vulgo "
GUGU
" lhe procurou para dizer que
RODIVAN
estava querendo conversar. Em março, rasgou a camisa do Comando Vermelho, mas, mesmo assim, foi até
RODIVAN
para saber o que ele queria.

Soube por
RODIVAN
que uma prostituta [uma moça branca "gordinha”, com 28 anos de idade, aproximadamente] gostaria de conversar consigo, de modo que foi até a prostituta na companhia de
RODIVAN
, vulgo "Neymar". Embora não soubesse declinar o nome da garota de programa, exarou que, em conversa com ela, soube que o
"PAULISTA"
havia tentado lhe estuprar, porém não deu atenção e, também, não acreditou na sua versão. Quando conversou com a prostituta, estava em seu veículo VW/GOL GIV, de cor prata e, cerca de 03 ou 04 dias após, "
GUGU
" veio e lhe pediu o veículo emprestado, sob o argumento de que "iria dar um salve", mas não informou em quem seria.

Cerca de 03 ou 04 horas depois, "
GUGU
" retornou com o seu veículo e com outros 02 (dois) indivíduos, dos quais conhecia apenas um, de alcunha “
Loirinho
” (menor de idade). Não soube descrever o outro rapaz, porque ele ficou afastado.
"GUGU"
lhe contou que não havia dado apenas um “salve” na vítima, mas sim que a executara, não fornecendo detalhes de como a matou e tampouco disse quem seria a vítima. Ficou nervoso e foi olhar no interior do seu veículo para ver se havia vestígios de sangue, e acabou discutindo com "
GUGU
", porque ele "fez merda" utilizando seu carro.

Aduziu que, dias após, um corpo foi localizado no Bairro Santa Teresinha II, estando o mesmo enterrado e decapitado. Logo surgiram comentários de que aquela era a vítima que "
GUGU"
teria matado, foi então que conversou com
"GUGU"
, lhe indagando se era a mesma que ele teria ido dar um “salve” e acabou matando, tendo ele respondido que sim, sem falar detalhes. Não questionou
“GUGU"
acerca de quem estava em sua companhia no momento da execução da vítima e tampouco a motivação do crime, entretanto, acredita que
Nelson
tenha sido morto devido à reclamação da prostituta, mas não tem certeza. Após isso, não viu mais
"GUGU"
e teve conhecimento lá mesmo na Unidade de que ele estaria recolhido no Sistema Prisional. Atualmente está residindo em Várzea Grande/MT com sua namorada.

Quando
interrogado em juízo (ID 155922962 – Parte II), ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
se retratou, negando qualquer tipo de envolvimento nos crimes denunciados. Exarou nunca ter visto a vítima e conhecer, apenas de vista, os demais recorrentes.

Por sua vez,
CLAUDEMIR ALVES MARTINS
, na fase inquisitorial (ID 155920470 – págs. 58/60),
confessou sua participação no crime de homicídio que teve como vítima
Nelson
. Detalhou ter conhecido uma prostituta que trabalhou no Bar "Domitila", a qual se queixara no sentido de que
Nelson
a teria ameaçado ao integrante do Comando Vermelho, Júnior Pereira de Macedo, vulgo JM ou
Juninho
, traficante da região.
Juninho
ouviu da prostituta que a vítima estaria "contando vantagem" nos bares, ao dizer que era proveniente do Estado de São Paulo e pertencia ao PCC. Em razão disso,
Juninho
lhe pediu que fosse buscar a vítima no hotel, acompanhado do menor
Henrique
, a fim de que "levasse um salve".

Atestou ter buscado a vítima em um carro gol, de cor prata. Naquele dia,
Henrique
apareceu dirigindo o referido veículo para pegá-lo na caixa d'água da Cohab São Gonçalo.
Juninho
já tinha conversado com a vítima e dito a ela que iriam buscá-lo para que provasse uma nova droga. Foi somente com o
Henrique
até o hotel e buscaram a vítima, levando-a diretamente para o "campinho", na forma já determinada por
Juninho
. Naquele lugar, viu que estavam presentes
Marquinhos
(
Marcos Vinícius Delgado
),
Juninho
ou JM (
Junior Pereira de Macedo
),
Henrique
(magro, cabelo liso, 1.55m, aparentando ser menor de idade),
RODIVAN
(
RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS
) e
Vitor
(magro, baixo, 1,60m, cabelo meio amarelado, claro, aparentando ser menor de idade), dentre outros que não soube identificar.

Revelou que
Juninho
compeliu a vítima,
Nelson
, a entrar no campo, mesmo sem sua vontade, porque a vítima, ao perceber que havia várias pessoas no "campinho", fez menção de ir embora, sendo contido.
Juninho
se aproximou da vítima e a conduziu até que não mais os visse, tendo rumado para os fundos do matagal e já estava escurecendo.
Juninho
estava ao telefone conversando com "a cadeia", recebendo instruções para retirar o veículo do local, sendo certo que levou o carro no lava jato e depois
Henrique
o deixou no mesmo lugar em que havia apanhado.

Depois dos fatos, ficou sabendo que tinham matado a vítima e cortado sua cabeça, havendo a determinação de que ninguém que estivesse no campo e participado da execução poderia comentar qualquer coisa sobre o que lá ocorreu, sob pena de morrer. Quem atirou na cabeça da vítima foi
Juninho
, mas não soube quem teria cortado a cabeça, sendo provável que tenha sido o próprio
Juninho
, considerando que ele comandava toda a ação. Assume que a substância encontrada em sua residência, apreendida por ocasião da busca e apreensão, é composta por uma pequena quantidade de maconha, uma pedra de crack e restos de cocaína em um prato, sendo drogas destinadas ao seu próprio consumo.

Já

ELUIZIO DE SOUZA DELGADO
, na fase inquisitorial (ID 155920470 – págs. 106/109), informou encontrar-se recolhido na Cadeia Pública de Barra do Bugres/MT, uma vez que foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Depois da morte da vítima, ficou com receio das consequências e veio traficar drogas, juntamente com seu amigo, na cidade de Barra do Bugres-MT, para sobreviver. Confessou que à época dos fatos estava em um bar nas proximidades do Hotel Coxipó em Cuiabá/MT, quando
Jéssica
(uma garota de programa) lhe ligou dizendo que um
Paulista
, integrante do PCC havia tentado fazer sexo com ela sem consentimento.

Em virtude disso, por ser “disciplina” do Comando Vermelho, “passou a visão para a gurizada” e pediu para
Juninho
repassar a informação aos demais, bem como pegou emprestado o veículo VW/Gol, de cor prata, pertencente a
ELIVELTON,
e foi até o hotel que a vítima estava hospedada. Em sua companhia foi
Vitinho
e
DEMAR
. Convidaram a vítima para consumir uma droga nova, sendo que, juntamente com
Vitinho,
já havia preparado a cova cerca de 03 dias antes, uma vez que tudo estava programado para matar o
Paulista
. O
"DEMAR"
foi sentado atrás junto da vítima, a qual foi amordaçada.

Minuciou que
RODIVAN
segurou as pernas da vítima até que ela fosse imobilizada;
Vitinho
também segurou as pernas para que ele as marrasse.
Nelson
foi torturado com pauladas, socos e coronhadas até fornecer a senha do celular. No referido aparelho, percebeu algumas menções ao PCC, inclusive fotos em que se fazia referência de "TUDO 3" e se convenceu que a vítima realmente pertencia à facção criminosa rival. Já estava cego para matar
Nelson
. Enquanto as coisas iam acontecendo, conversava por vídeo chamada com
"Petróleo"
, reeducando que era seu padrinho da Facção Comando Vermelho.

O
"Petróleo"
disse:
"é o certo pelo certo, se colar na nossa quebrada nóis vai matar"
. Assumiu ter desferido dois disparos de arma de fogo na cabeça da vítima e, enquanto ela se debatia e agonizava, cortou a cabeça de
Nelson
, deixando-o decapitado. O seu primo
Marquinhos
iluminava o local com o celular para possibilitar que as ações fossem perpetradas. Com a ajuda de
Vitinho
, jogou o corpo da vítima na vala que já estava cavada, colocando a cabeça ao lado da cintura, quando então jogou "cal" por cima do corpo e, após isso, fecharam a vala. Na sequência, percebeu que no matagal havia muito sangue da vítima, ao que escondeu o líquido com terra.

Acrescentou que foi para a cidade de Barra do Bugres-MT foragido, devido ao cometimento do crime, reputando que não sentiu pena da vítima, quando ela agonizou até morrer e foi decapitada, porque qualquer dia poderia ser a sua vez. O
Vitinho
, seu cúmplice, residia em Lambari D'Oeste/MT (alto, cabelos com luzes, branco, olhos verdes e magro, tendo uma tatuagem do símbolo nazista no peito, acreditando ser do lado direito) e, também, pertence ao Comando Vermelho. Após o crime não o viu mais. A faca utilizada foi jogada no córrego próximo do local da execução e o aparelho celular ficou com o
Vitinho
, não sabendo qual destino que tomou. A arma foi deixada no local e acredita que algum dos guris possa ter pegado, não sabendo o seu paradeiro.

Na época do crime estava como “disciplina” da Facção Comando Vermelho na região e a ordem sempre foi matar qualquer integrante do PCC. Falou para a gurizada, que estava no local em que o crime foi desenvolvido, não contar nada para ninguém e foi sozinho levar o veículo de volta para
ELIVELTON
, tendo encontrado com ele na sua residência, o qual ficou bravo devido à demora, pois esperava a devolução do carro mais cedo, muito embora soubesse para que o automóvel seria utilizado, acreditando, entretanto, que iriam aplicar "somente um salve" na vítima. Negou que
ELIVELTON
esteve no local no momento da execução e só viu a prostituta
Jéssica
em poucas ocasiões (era baixa, gordinha, de cabelos escuros, sem saber sua verdadeira identidade sua origem ou seu destino).

Perante a autoridade judicial
(ID 155922962 – Parte II),

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e

ELUIZIO DE SOUZA DELGADO
negaram ter praticado quaisquer dos crimes descritos na exordial acusatória.

Tanto no procedimento administrativo penal (ID 155920469 – págs. 28/30 e págs. 111/112) como na fase judicial (ID 155922704 – parte II), o funcionário do hotel em que a vítima ficou hospedada em Cuiabá,
Fábio Antônio Di Pietro
, disse que o estabelecimento era de propriedade do seu cunhado
Benedito Figueiredo Pintel
e lá ajudava a fazer um pouco de tudo (na recepção, na cozinha e nos serviços gerais). Seu cunhado, à época, fechou contrato com a empresa IMPACTO PLACAS, de uma cidade de Minas Gerais, a qual alugou dois quartos com seis leitos no total, pelo período aproximado de um mês, destinados aos funcionários que estavam instalando placas de sinalização, próximo ao pedágio, na rodovia BR 364, (Cuiabá/Rondonópolis).

Entre os funcionários da empresa IMPACTO, estava a vítima
Nelson Wolfred
, que trabalhava como montador e se hospedou na kit de n.º 10, juntamente com outro colega, cujo nome não se recorda, sabendo apenas que ele veio de Lucas do Rio Verde-MT. Na Kit de n.º 9 estavam hospedados o rapaz conhecido por
“Coiote”
e outro chamado
Paulo
. A quantidade de funcionários variou de 5 a 12, porque a empresa fez uma rotatividade durante os primeiros dias, sendo que depois dos dias 16 a 17/02/2019 intensificou a quantidade para 12, visando a conclusão do serviço.

No período em que
Nelson
ficou hospedado no hotel, ele ingeria muita bebida alcoólica e fazia uso de drogas, sendo muito variados os horários de trabalho, porém, quando tinha expediente pela manhã,
Nelson
se levantava cedo para trabalhar e quando estava livre ficava andando pelos prostíbulos, botecos, bingo e conveniências nas redondezas, para beber e fazer uso de drogas. Quando ele bebia ficava falante e brincalhão, dizia em voz alta que já tinha feito parte da organização criminosa PCC.

A vítima falava, também, que já tinha sido presa no Estado de Goiás e São Paulo; que tinha sido um dos primeiros a levar "crack" para aquele primeiro Estado, mas não sabia qual era a veracidade desses comentários. Tomou conhecimento que
Coiote
alertou
Nelson
para parar de falar sobre organização criminosa, bem como, soube através de comentários que o dono de um restaurante que
Nelson
frequentava, também o teria chamado sua atenção no mesmo sentido, tendo em vista a organização criminosa do Comando Vermelho dominar Cuiabá e Mato Grosso.

Destacou que
Nelson
não deu ouvido a nenhum dos conselhos e continuava a beber, fazer uso de drogas e a se gabar dizendo que já tinha feito parte do PCC. Apesar de
Nelson
ser muito responsável no trabalho, não tinha hora para voltar ao hotel; saía todos os dias; gastava muito dinheiro com bebidas e drogas, não sabendo se também despendia dinheiro com prostitutas, muito embora ele frequentasse prostíbulos. No dia 16/02/2019, pela manhã, os colegas de trabalho deram falta de
Nelson
, pois já estavam prontos para ir para o serviço e ele não se encontrava no quarto e não tinha dormido no hotel.

Apesar de até então ele nunca ter feito isso, os colegas de trabalho não se preocuparam muito, pois imaginaram que ele estaria dormindo em outro lugar, fora do hotel, com alguma mulher. Em conversas com os funcionários que estavam hospedados no hotel, eles comentaram que no dia 15/02/2019, viram
Nelson
saindo do hotel e entrando num veículo Gol, cor esverdeado/cinza e desde então não voltou. Em conversa com a irmã de
Nelson
(não soube dizer o nome, mas declinou seu telefone como sendo 19 99122-1272), que ligou pedindo informações do paradeiro do irmão, reportou que não sabia, quando ela então declarou que
Nelson
havia contado que tinha recebido ameaças de morte, por ser do PCC de São Paulo.

No dia 15/02/2019 (sexta-feira), os funcionários da IMPACTO não saíram para o trabalho, tendo em vista a programação de finalizarem o serviço no sábado e domingo, quando iriam fechar a BR. Ainda nesse dia, por volta das 11h00min, estava na recepção quando
Nelson
chegou apavorado, dizendo que havia acabado de receber uma ameaça do Comando Vermelho.
Nelson
havia deixado de almoçar para comprar cervejas.

A vítima tinha ido até a conveniência com o colega que veio de Lucas do Rio Verde (com quem dividia o quarto), quando no meio caminho chegou um rapaz que estava a pé e a ameaçou de morte, situação que fez
Nelson
voltar apavorado para o hotel imediatamente. Depois de chegar da conveniência,
Nelson
bebeu as cervejas e ficou mandando mensagens de áudio no
Whatsapp
e, mesmo bêbado, aparentava estar preocupado, dizendo em voz alta nos áudios:
"ME APRESENTA PARA A FACÇÃO"
,
"PORQUE EU JÁ SAÍ DO CRIME"
,
"EU SOU UMA BOA PESSOA"
.

Por outro lado, quando ele ouvia os áudios que recebia, se afastava para que não se escutasse o teor deles. Também no dia 15/02/2019, por volta das 13h30min, estava sentado na varanda próximo ao bebedor, quando ouviu
Nelson
gritar chamando alguém, em seguida chegaram dois rapazes (com uniformes de cor marrom) que adentraram o hotel e foi a primeira vez que os viu. Ficaram por aproximadamente dois minutos conversando com
Nelson
, em seguida saíram, e nesse momento viu que os dois rapazes estavam de moto (não conseguiu ver o modelo da moto, mas tomou conhecimento através de seu cunhado que era uma moto grande, provavelmente uma XRE, estilo
cross
).

Também tomou conhecimento através de comentários dos outros funcionários da empresa IMPACTO e da empresa MEDRAL, que viram um rapaz de tornozeleira conversando com
Nelson
, na entrada do estacionamento do hotel e em seguida
Nelson
saiu no Gol. Várias pessoas viram
Nelson
entrar no veículo, apesar de não apontar especificamente quem. Tomou conhecimento que
Nelson
entrou no carro normalmente, como se conhecesse as pessoas que estavam no veículo. Os funcionários da empresa IMPACTO só começaram a achar o desaparecimento de
Nelson
estranho e preocupante no domingo (17/02/2019), pois já era o último dia de serviço e a empresa já tinha organizado com os funcionários para irem embora na segunda-feira de madrugada.

Apesar de na fase judicial não ter apresentado informações relevantes acerca do ocorrido (ID 155922766 – parte II), por não se recordar, de igual modo perante a autoridade policial (ID 155920469 – págs. 61/62),
o proprietário do hotel em que a vítima estava hospedada, Sr. Benedito Figueiredo Pintel
, elucidou que a empresa Impacto Inovação, após o dia 25/12/2018, fez uma reserva para 04 funcionários que iriam prestar serviços para RODOESTE e após alguns dias chegaram mais 8 funcionários. Um desses funcionários era o
Nelson
, sempre se mostrando uma pessoa educada, o qual dividia a Kit 10 com um rapaz de apelido
"Coiote"
e outro chamado
Paulo
. Percebia que
Nelson
costumeiramente chegava embriagado, geralmente na madrugada, porém nunca fez qualquer coisa que incomodasse a administração do hotel ou mesmo os outros hóspedes.

Cerca de 05 ou 06 dias antes do desaparecimento da vítima, percebeu a presença de 02 (dois) homens em 02 (duas) motocicletas grandes (altas) e "possantes" (não se recorda ao certo as cores das motocicletas, mas acredita que ambas eram claras) conversando com
Nelson
. Não prestou muita atenção nesses rapazes, apenas que ambos tinham a idade aproximadamente de
Nelson
, a cor da pele de ambos era clara para parda, cabelos escuros e a conversa era aparentemente normal.
Nelson
frequentava os "cabarés" que ficavam próximos ao hotel e, sem saber ao certo se era um sábado ou domingo, ele teria saído e não retornado, quando então os demais funcionários começaram a procurá-lo, pois ficaram preocupados.

Soube por seu funcionário
Fábio
que
Nelson
além de ingerir bebida alcoólica, fazia uso de entorpecentes. Não conversava muito com os funcionários da empresa, mas
Fábio
era quem conversava bastante com a vítima. Nunca viu ninguém indo ao estabelecimento para fazer qualquer tipo de ameaça a
Nelson
e os funcionários da empresa procuraram por ele cerca de 03 (três) dias e, como não o encontraram, acabaram retornando para suas cidades. Escutou comentários, não se recordando de quem, de que
Nelson
teria sido colocado em um veículo modelo Gol e desaparecido.
Fábio
lhe disse que um rapaz que fazia uso de tornozeleira eletrônica teria ido ao Hotel e conversado com
Nelson
, sendo que dias após ele desapareceu.

Após o desaparecimento de
Nelson
, a irmã dele passou a ter contato via telefone com
Fábio
, porém não sabe dizer o que conversavam. Provavelmente
Fábio
sabe de mais detalhes, tendo em vista que tinha uma certa intimidade com
Nelson
. Teve conhecimento através de
Fábio
e demais pessoas de que
Nelson
havia sido localizado morto e decapitado, existindo uma conversa geral no bairro de que isso era coisa da "Facção Comando Vermelho”. Existem 05 cabarés nas proximidades do hotel, e tem conhecimento de que o proprietário de um deles é ex-presidiário, não sabendo dizer se isso tem relação com o crime.

Sob o crivo do contraditório (ID 155922704 – parte II),
a
irmã da vítima, Emanuelle Wolfred Shug,
certificou que
Nelson
havia lhe falado que estava sendo ameaçado por algumas pessoas no hotel em que ele estava hospedado a serviço. Isso porque existiriam uns rapazes lá, achando que ele era do PCC. Falou para
Nelson
ir embora e, no outro dia tentou entrar em contato novamente com ele, mas não conseguiu porque o celular estava desligado. Já no dia seguinte teve a notícia de que
Nelson
não tinha ido trabalhar no Sábado, quando então começaram as buscas por ele. O
Fábio
lhe disse que apareceu um carro na frente do hotel, no qual a vítima entrou e, nesse veículo, estavam dois rapazes e duas

meninas. Um dos rapazes teria dito para o
Nelson
: vamos ali que tem uma da boa para você.
Nelson
entrou no carro e não apareceu mais.

Na fase policial (ID 155920469 – págs. 144/146),
Maria das Graças da Silva
, assistida por
Maria de Lourdes da Silva
, por ser menor de idade à época, revelou ter conhecido
Nelson
, vulgo “Paulista”, através de um colega de trabalho dele, de apelido
"Maranhão"
. Segundo ela, o
“Paulista”
se relacionou com
Luciene
e com
Suse
, vulgo
“Japa"
e como naquela época residia na companhia de ambas no Bairro Coxipó, acabou ficando amiga da vítima, a qual a chamava para consumir entorpecentes e como é homossexual, também ficavam esporadicamente "bebendo" nos Cabarés e conversando com as "garotas de programa".

Disse que frequentava pouco o Hotel Coxipó (local onde
Nelson
estava hospedado) e nunca presenciou qualquer ameaça proferida à vítima ou mesmo viu esta dizendo que pertencia ao PCC, porém ouviu comentários das "meninas de programa" de que
Nelson
havia “estressado com
Jéssica
”, uma das garotas de programa do "Cabaré PLAYCY", ocasião em que teria "encostado"
Jéssica
na parede e dito que era do Primeiro Comando da Capital-PCC, e ela, por sua vez, teria dito que
Nelson

"iria ver, que aqui em Cuiabá o negócio era o TREM BALA"
e que iria
"passar por cima do mesmo"
, tendo logo ido embora.

Em um Sábado, não se recordando o dia correto, mas durante o mês de fevereiro,
Nelson
e os demais trabalhadores da empresa para a qual 13 prestavam serviço, realizaram um churrasco no Hotel Coxipó, cujo início se deu por volta das 10h00min. Chegou ao local, almoçou e logo foi embora, retornando para a sua residência. Por volta das 18h00min foi até o bar de propriedade da avó de
RODIVAN
, local onde ficou bebendo e conversando.
Jéssica
também estava no local ingerindo bebida alcoólica, e na companhia dela havia um homem que já tinha visto no
"Cabaré Sensual"
e que acredita ser o proprietário desse estabelecimento.

Junto com eles também estava um outro homem (baixo e que usava um chapéu grande) e, naquele momento percebeu que
Jéssica
falava ao telefone com
Nelson
e combinava de ir até o hotel para buscá-lo. Nessa ligação,
Nelson
pediu para que também acompanhasse
Jéssica
, porque queria lhe entregar algo.
Jéssica
não queria que entrasse no mesmo veículo em que estavam (um Gol, de cor prata, com 02 portas), ocasião em que ela chamou
RODIVAN
para irem juntos e disse para a declarante se sentar na frente porque iria descer logo. No trajeto, a cerca de um quarteirão de distância,
Jéssica
ligou para
Nelson
e disse que era para ele ir até a frente do hotel pois estavam chegando.

Desceu do veículo para
Nelson
entrar, e nesse momento ele lhe deu um pedaço pequeno de maconha.
Nelson
se sentou atrás, onde estavam
RODIVAN
, Jéssica e o tal homem de chapéu, enquanto permanecera na frente do veículo com o suposto proprietário do Cabaré Sensual. O motorista do veículo conversou com
Nelson
, aparentando já se conhecerem, e ali disseram que iriam beber, não informando o local. O motorista do veículo Gol retornou ao bar da avó de
RODIVAN
e lá a deixara juntamente com
RODIVAN
. Após descer do veículo achou estranho o fato de ninguém ter sentado no assento do passageiro, tendo o motorista seguido sozinho na frente do veículo, enquanto
Nelson
, Jéssica e o tal homem de chapéu seguiram no banco de trás.

Depois disso, nunca mais viu
Nelson
e no dia seguinte teve conhecimento de que ele havia desaparecido e, dias após surgiram comentários de que havia sido assassinado. Descreveu

o suposto proprietário do Cabaré Sensual, como um homem de meia estatura, pardo, fortinho, tendo a postura de um provável policial aposentado, cabelos escuros e um bigode, aproximadamente com 50 anos de idade, havendo comentário de que andava armado. Já o homem que utilizava um chapéu tipo cowboy, tinha uma "cara" fechada e como
Nelson
conversou com ele, pelo jeito já se conheciam.

Acredita que
Jéssica
reside em Várzea Grande/MT e não soube dizer se este seria o seu nome real, mas informou que ela possui uma motocicleta Honda/BIZ de cor vermelha, ano 2019. Após o desaparecimento de
Nelson
,
Jéssica
nunca mais foi vista, e tem convicção de que ela levou
Nelson
para a morte. Certa vez ouviu que
Jéssica
já teria trabalhado na Boate Crystal e ela “paga de bandidona”, além de andar cheia de ouro. Manteve um relacionamento com uma "garota de programa" conhecida como
"Cris"
, porém seu nome é
Crislaine
e, na época em que a vítima desapareceu, não andava na companhia de ninguém que fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Quando inquirida pela segunda vez (ID 155920470 – págs. 26/28),
Maria das Graças da Silva
ratificou suas declarações anteriores e afirmou que no dia em que
Nelson
desapareceu, estava no bar da avó de
RODIVAN
com mais algumas pessoas tomando cerveja. Por volta das 20h00min, um veículo de cor prata, VW/GOL GIV, estacionou no local e dele desceram 03 rapazes e uma moça. Os rapazes se aproximaram de
RODIVAN
e o cumprimentaram e este lhe disse que iria levar a moça para conhecer
Nelson
e experimentarem uma "droga nova". Descreveu essa moça como sendo de estatura mediana, magra, cabelos pretos, com o cumprimento até os ombros, e possuía uma tatuagem que "fechava" a braço esquerdo.

RODIVAN
ainda lhe acrescentou que
Nelson

já estava à espera dessa moça e, como ele sabia que era amiga "íntima" de
Nelson
, pediu que os acompanhasse até o Hotel para chamá-lo. Adentraram ao veículo mencionado; atrás foram a moça,
RODIVAN
e um rapaz de pele clara, olhos claros, o qual fazia uso de um chapéu de palha, sendo que foi na frente do veículo com o condutor (que tinha a pele morena, não se recordando maiores detalhes dele). Como o hotel era muito próximo, chegaram ao local rapidamente e
Nelson
já estava na porta, ao que falou para a depoente "É RODIVAN NÉ", tendo respondido afirmativamente.

Nesse momento, desceu do veículo (que tinha apenas duas portas) para que
Nelson
pudesse entrar, ocasião em que ele lhe repassou uma porção de maconha e se sentou atrás. O motorista fez um retorno e foi até o bar da avó de
RODIVAN
, local onde foi deixada. Nenhum dos ocupantes do veículo passou para o banco da frente, uma vez que a tal moça, estava sentada no colo de
Nelson
. Enquanto o veículo deixava o local,
Nelson
lhe pediu para aguardá-lo ali no bar, tendo em vista que iria apenas conhecer melhor a menina e experimentar uma droga.

RODIVAN
não desceu do veículo e seguiu juntamente com os demais. Ficou no bar aguardando o retorno deles até as 22h00min, mas como ninguém retornou, resolveu ir embora. No dia seguinte, por volta das 10h00min da manhã, foi até o bar da avó de
RODIVAN
e no local permaneceu tomando cerveja e conversando.
RODIVAN
"ESTAVA DE BOA" e, após perguntar de
Nelson
para ele, restringiu a informar que quando retornou "com os caras no gol", deixaram
Nelson
no hotel. Passou na Boate Playcy e lá encontrou
Carla
, prostituta que era amiga de
Nelson
, tendo esta perguntado para a depoente se o teria visto, pois surgira um comentário de que ele havia desaparecido.

Ficou preocupada e foi até o hotel, e em conversa com
Fábio
, gerente do local, obteve a informação de que
Nelson
após adentrar no veículo Gol, na noite anterior, acabou não retornando e todos estavam preocupados. Voltou até onde estava
RODIVAN
e ele afirmou novamente que teriam deixado
Nelson
no hotel, entretanto, ele logo se exaltou e pediu para que ficasse “de boa". Já na segunda feira,
RODIVAN
lhe disse para "não vazar não", pois se explodisse "B.O." era para falar que não sabia de nada. Passados alguns dias,
RODIVAN
a alertou: "
SE TÁ LIGADA QUE NELSON TÁ MORTO, E VAI FEDER PRA TODO MUNDO, PRINCIPALMENTE PARA A MAIS BESTINHA QUE É VOCÊ, VOCÊ FECHA A BOCA, SENÃO OS CARAS VÃO MATAR VOCE IGUAL MATARAM ELE"
. E ainda acrescentou:
"OS CARAS VÃO MATAR VOCÊ ENFORCADA, E COM O PESCOÇO PENDURADO"
, então cala a sua boca.

Sentiu medo e não falou mais com
RODIVAN
, o qual pertence ao Comando Vermelho e, na época do fato criminoso, vendia drogas, inclusive houve uma ocasião em que
Nelson
discutiu com ele, pedindo dinheiro de volta, pois a droga que
RODIVAN
estava comercializando era ruim, mas ele não devolveu a quantia e ficou com raiva de
Nelson
(isso ocorreu cerca de 03 semanas antes do fato criminoso). Apresentadas fotografias de
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,
afirmou tratar-se da mesma pessoa que estava sentada no veículo VW/Gol fazendo uso de um chapéu de palha
. Também reconheceu com convicção o veículo utilizado pelos suspeitos, como sendo o VW/GOL de cor prata, placas HJE 7148, com rodas pretas, recordando-se que no dia do fato ele estava com o vidro traseiro quebrado, porém o local estava tampado com uma lona de cor preta.

Ouvida pela autoridade judicial (ID 155922704 – parte I),
Maria das Graças da Silva
declarou que à época era usuária de drogas e que
RODIVAN
pediu para ela chamar a vítima (embora só a conhecesse de vista).
RODIVAN
vendia drogas e a vítima também comprava referidas substâncias dele, por isso ele lhe pediu para chamá-la a fim experimentar a nova droga que tinha chegado. Procurou a vítima lá no hotel e o
RODIVAN
saiu com
Nelson
a pé.

A vítima tinha tido um problema com a garota de programa de nome
Jéssica
uma semana antes (ela inclusive se alterou com
Nelson
e parece que partiu para cima dele) e havia boatos que
Nelson
dizia ser do PCC. Foi até o hotel num carro (um Gol prata) com dois rapazes, que não sabe quem são (
mas

um deles usava chapéu de palha e o reconheceu na delegacia como sendo o ELIVELTON
), bem como uma menina, sendo que chamaram a vítima e retornaram para o bar. Depois não sabe dizer que rumo esses dois rapazes, o
RODIVAN
, a menina e a vítima tomaram, porque se retirou. Ao questionar
RODIVAN
depois que a polícia já estava fazendo buscas, só então soube que
Nelson
estava morto e o motivo do crime seria a rivalidade das facções.

Quando inquirido pelo delegado de polícia (ID 155920469 – págs. 69/71),
Edmilson Francisco de Morais, vulgo “Coiote”
, colega de trabalho da vítima, evidenciou
que 02 (dois) dias após chegarem em Cuiabá para prestarem serviços para a empresa Impacto Comunicação Visual (02/01/2019), saiu com a vítima, ocasião em que pegaram uma carona com o Sr. Benedito até a Avenida Fernando Corrêa, quando então foram até o
trailler
de lanches "Capitão América", local em que se sentaram e fizeram um pedido de 04 (quatro) lanches, uma vez que levariam para os demais. Já passava das 20h:00min e como o Sr. Benedito estava indo a um Caixa Eletrônico e depois iria buscar sua esposa, combinaram que retornariam caminhando (depoente e vítima)

Enquanto permanecera em pé, junto ao balcão de atendimento realizando o pedido dos lanches, a vítima ficou sentada na mesa e logo o entregador do lanche aproximou-se de
Nelson
e ali conversaram. Esse mesmo entregador (que não sabe o nome, mas o descreve como sendo gordinho, de pele parda, estatura mediana, cabelos pretos e curtos), serviu as bebidas que foram pedidas pela vítima, sendo 02 (duas) cervejas para cada. Finalizado o pedido, foi se sentar com a vítima e o entregador saiu para fazer entregas, utilizando uma motocicleta marca Honda, de cor vermelha com detalhe azul no tanque.

Cerca de 10 a 15 minutos depois, o entregador retornou e chamou a vítima em um canto para conversarem, tendo permanecido sentado onde estava. Passados mais uns 05 (cinco) minutos, a vítima voltou para a mesa e naquele momento nada lhe questionou. Após os lanches ficarem prontos, retornou para o Hotel Coxipó caminhando com a vítima e, no trajeto, Nelson comentou que o referido entregador o teria orientado a apagar mensagens referentes à Facção PCC, caso as tivesse, porque daria problemas para ele. Na ocasião, não respondeu nada para a vítima, tendo apenas ouvido seu relato.

Apesar de ter conhecimento de que a vítima já havia sido presa pelo crime de roubo no Estado de São Paulo, nunca tinha ouvido nada a respeito de sua ligação com o PCC, bem como não havia conversado sobre esse assunto com ela. Nelson fazia uso de maconha na frente dos outros funcionários; começava a sair para se divertir geralmente na sexta-feira e retornava apenas de madrugada ou no outro dia pela manhã, sendo assim todo final de semana, mesmo porque dificilmente trabalhavam no sábado.

Na primeira semana, a vítima permaneceu sozinha em seu quarto, e dias após começou a dividi-lo com
Baiano
e
Josiel
. No dia 15/02/2019 os funcionários foram dispensados e permaneceram no hotel, de modo que logo pela manhã, por volta das 08h30min começaram a ingerir cervejas, as quais foram adquiridas em uma distribuidora próxima. Estava bebendo juntamente com
Josiel
,
Fábio
e
Nelson
, tendo este último começado a ficar alterado, sendo que antes das 14h00min, começou a sair e voltar, fazendo isso cerca de 03 (três) vezes. A vítima deixava o hotel, sem nada falar, permanecia fora do hotel cerca de 20 minutos e retornava. Já por volta das 15h00min foi para o seu quarto e adormeceu, enquanto os demais permaneceram na frente do hotel ingerindo bebidas alcoólicas.

Por volta das 17h00min acordou e desceu, quando soube por Josiel e Fábio que a vítima teria sido ameaçada por 02 (dois) homens que chegaram em uma motocicleta, não informando o horário (fato ocorrido enquanto esteva ausente, ou seja, entre as 15h:00min e 19h00min). Após essa ameaça, segundo soube por
Fábio
e
Josiel
, a vítima permaneceu sentada bebendo e um veículo de cor branca (sem ter maiores detalhes deste, apenas que se tratava de um veículo pequeno), estacionou próximo ao hotel e um casal teria chamado a vítima para experimentar um novo entorpecente, tendo a vítima se despedido de Fábio e Josiel, adentrado o automóvel e deixado o local.

Apesar de não ter certeza, mas considerando que a vítima foi espontaneamente, acredita que já conhecia as pessoas que estavam no veículo em questão. E, passada aproximadamente uma hora, Josiel ficou preocupado com Nelson que não retornava e então começou a efetuar ligações para o celular dele, que nem mesmo tocava, "caindo” diretamente na caixa postal. Sabe que a vítima "ficava" com uma mulher que se veste aparentemente como homem, inclusive no início achou que, de fato, seria um homem. Essa mulher, apesar de não saber o nome, é magra, baixa (1,60), de cabelos pretos com um corte "tipo masculino”, aparentando ter pouco mais de 20 anos.

Certificou que viu essa mulher mais de uma vez e que ela, ocasionalmente, frequentava o hotel, geralmente a pé. Foi comentado por
Fábio
que um homem que foi até o local atrás da vítima fazia uso de tornozeleira eletrônica (não se recordando se era um dos rapazes da motocicleta ou o que estava no veículo). Como a vítima não retornou, saiu a pé no sábado, juntamente com o Josiel, tentando localizá-la, porém sem êxito. Todo final de semana a vítima frequentava o BAR PLAYCY, e ali passava a noite, retornando apenas na madrugada e, como encontrava o portão do hotel fechado, o pulava

para não incomodar.

Após o desaparecimento de
Nelson
,
Fábio
lhe disse que ele estava devendo R$ 1.000,00 (hum mil reais), em entorpecentes, informando ainda que um homem teria ido ao hotel, a pé, para cobrá-lo, fato ocorrido após seu desaparecimento. Posteriormente, teve a informação de que o corpo de Nelson foi localizado no dia 08/03/2019, nesta capital, decapitado. Logo enviou mensagem para Fábio e lhe perguntou à respeito da localização do corpo de Nelson, tendo ele confirmado que de fato o haviam encontrado, acrescentando que “judiaram dele” e que teriam sido os caras do Comando Vermelho os responsáveis pela morte dele.

Procedida a oitiva de
Luciene Gouveia da Silva
, na fase policial (ID 155920469 – págs. 139/140), exarou que
Maria das Graças da Silva
foi a última pessoa que teve contado com a vítima. No mês de março de 2019 residia no Bairro Coxipó na companhia de Suse, conhecida como "Japa", e Maria Silva, vulgo "Marica Sapatão" ou "Neguinho”. Através de Maria conheceu um rapaz que era do Estado de São Paulo, chamado por alguns pela alcunha de
“Paulista”
, o qual ficava hospedado no Hotel Coxipó, com colegas de trabalho.
“Paulista”
tinha mais contato com Maria, inclusive levava maconha e cocaína para consumirem.

A
Suse
, vulgo "Japa” fazia programas sexuais e não sabe dizer se ela já teria mantido relacionamento sexual com o "Paulista”, mas acredita que sim. Foi ao Hotel Coxipó uma única vez a convite de Maria, não se recordando a data, apenas lembra que estavam vários amigos de trabalho do Paulista, mas permaneceu no local por poucos minutos. Acredita que o contato de
Maria
com
Nelson
era pelo entorpecente que ele lhe fornecia, uma vez que ambos estavam muito próximos. Não se recorda a data, mas bem antes do desaparecimento do “Paulista”, por volta das 02h00min de um sábado o viu no cabaré PLAYCY, dizendo em voz alta que era do PCC.

Naquela ocasião, a vítima estava com mulheres na mesa, acreditando que seriam prostitutas. Pediu para Maria não levar mais o "Paulista" na residência onde estavam, apenas por não ter "gostado da cara dele". Acredita que Maria possa ter informações que ajudem com a elucidação do crime, pois foi a última que teve contato com ele. Maria também tinha muita proximidade com um tal de Neguinho, que estava com tornozeleira eletrônico, morador da Cohab São Gonçalo, sendo que este consumia muita droga, cocaína, sempre "loucão", frequentador do Cabaré PLAYCY.

Teve conhecimento de que o
“Paulista”
havia desaparecido e logo surgiram comentários de que ele já estaria morto, mesmo sem a localização do corpo. Maria não ajudou a procurar o corpo da vítima e logo foi embora do bairro, não sabendo informar a razão. Mesmo com um relacionamento mais próximo entre Maria e a vítima, depois que esta desapareceu, ela não teceu nenhum comentário sobre o ocorrido. Após o dia do churrasco (acreditando que foi no mesmo dia do desaparecimento da vítima), Maria fez a mala e disse que iria embora do bairro, mas acabou não indo naquela ocasião, permanecendo mais um mês no local. Ela foi embora sem se despedir e nunca mais a viu.

Também ouvida pela autoridade policial (
ID 155922965 – pág. 29),
Crislaine Xavier dos Santos
, conhecida como “Cris”, explanou que ao tempo dos fatos trabalhava de forma autônoma, como garota de programa no "Bar do Lúcio no bairro Coxipó, nesta capital. Certificou conhecer
Maria
há uns seis meses, em virtude dela frequentar a região pelo interesse que tinha pela vida boêmia, além de ser usuária de drogas e homossexual. Era amiga de
Maria
e, também, conheceu
Nelson
, o qual mantinha um relacionamento com
Carla
, outra garota de programa que frequenta o mesmo bar em que fazia seu ponto.

Declarou que
Carla
era íntima de
Nelson
e, por várias vezes, dormiu no hotel em que ele estava hospedado.
Nelson
também saía com outras garotas de programa, sendo uma delas um pouco mais velha, não sabendo precisar seu nome, tendo em torno de quarenta anos de idade, alta (1,75m), gorda, morena parda, cabelos pretos medianos e sabe que o marido dela está preso e é do Comando Vermelho. Soube que em certa ocasião o
Nelson
teve uma discussão com essa mulher, não sabendo declinar o motivo, tendo
Nelson
afirmado ser do PCC, como forma de intimidá-la.

Em virtude disso, essa mulher disse que iria "colocar ele na BANCA para tomar um SALVE”. Explicou que BANCA é o
"processo de julgamento feito por elementos do CV”
. Essa mulher era conhecida de
RODIVAN
e, segundo dizem, ele é integrante do CV e teria juntamente com essa mulher armado uma situação para conduzir Nelson até um local para que lhe fosse dado o "salve”. Uma terceira pessoa, conhecida por CABELO, também teria participado da tramoia, tendo sido quem chamou
Nelson
, no hotel, para entrar no veículo em que
RODIVAN
, essa mulher e mais um homem não identificado, o levaram.

A "desculpa" utilizada por
RODIVAN
e essa mulher é que iriam chamar
Nelson
para experimentar uma droga nova e quem lhe confidenciou toda essa história foi Maria, sendo que após o desaparecimento e morte de
Nelson
, ela lhe contou tudo que ficou sabendo e que
RODIVAN
havia lhe pedido para que assumisse o crime, já que ela era de menor idade.
RODIVAN
teria presenciado o "salve" e a execução de Nelson, enquanto Maria teria se recusado a assumir qualquer participação no crime, sobretudo porque era amiga da vítima e não concordava com o que tinha acontecido.

Maria também lhe afirmou que após o crime, teriam lhe enviado fotos e filmagens dos momentos em que Nelson foi torturado e morto pelos integrantes do CV e, após isso, Maria foi embora do Bairro por receio de ser implicada no crime e porque não tinha com quem ficar naquela região. Sobre o CABELO, apontou que era alto, moreno escuro, magro, cabelo crespo, bem como que Marcelo (um senhor com aproximadamente 45 anos de idade, "barrigudo", moreno pardo, estatura mediana, aproximadamente 1.75m), proprietário da Boate Sensual, possui um veículo VW GOL, de cor amarela, com 02 portas e frequentava o Bar do Lúcio quase todos os dias, geralmente por volta das 11h30min, tendo em vista que almoça no local.

Por outro lado, na seara judicial (ID 155922704 – parte I),
Crislaine Xavier dos Santos

externou não saber de nada e que conhecia a vítima porque ela ficava com uma amiga sua de nome
Carla
. Depois de alguns dias ficou sabendo que a vítima tinha sumido e que havia brigado com a mulher na boate (ele queria ficar com a mulher e ela não queria), a qual chamou o
RODIVAN
para falar o que tinha ocorrido e na hora a vítima disse que era do PCC (daí a causa da confusão).

Atribuiu à
Maria
o fato de “armar para a vítima”, a fim de chamá-la “para ir não sei para onde, aí a vítima sumiu”.
Maria
colocou seu nome, mas não tem nada a ver com a situação e, segundo a própria
Maria
, os policiais estavam atrás dela, que, por sua vez, temia de os meninos pegá-la e fazerem alguma coisa. Ratificou que a
Maria
lhe disse que chamou a vítima para experimentar a droga nova e, também, que presenciou a morte da vítima e até chorou. Só um “guri” tem as filmagens e as fotos da vítima e não sabia que
Nelson
seria morto, mas sim que seria só um “salve”.

Na sua vez de ser inquirida na fase policial (ID 155920469 – págs. 153/154),
Carmem Magnória dos Reis, vulgo Carla
, declarou
trabalhar de forma autônoma, fazendo programas sexuais, permanecendo todos os dias no Bar do Lúcio, próximo ao Hotel Coxipó. Além de uma relação sexual com
Nelson
, conheceu o lado "humano da vítima" e ficou muito triste da forma como ele morreu. Sabe de uma garota de programa que teve uma briga com
Nelson
, a qual é conhecida como “FERNANDA, BRITNEY OU JESSICA" (gordinha, pele branca, cabelos pretos e longos, com mexas loiras e dizia estar pensando em pintar de vermelho, aproximadamente 1.65m a 1.70m de altura, lábios carnudos e desenhados, nariz afinado e arrebitado).

Essa mulher de nome "FERNANDA, BRITNEY OU JESSICA” possuía um veículo FIAT/UNO de cor branca, modelo antigo e era "amiga" de todos naquela região, inclusive do
Cabelo
e do
Rodivan
. O ex-marido dela está preso e, segundo ouviu da boca de "FERNANDA, BRITNEY OU JESSICA”, ela é bancada por um homem mais velho. Ela trabalhava na boate da "Mari" e residia em Várzea Grande/MT. Quando a vítima ficava bêbada ou sob efeito de drogas, falava aos quatro ventos que pertencia ao PCC.
Nelson
queria fazer um programa com essa mulher e ela, sabendo que ele era do PCC negou-se a fazer o programa e a vítima não se conformou com a negativa, de modo que tentou agarrá-la. Ela se esquivou e disse que não ficaria com ele, por ele ser do PCC, momento em que
Nelson
ficou nervoso, e disse
"AQUI É PCC, VOCÊ VAI FICAR COMIGO SIM CARALHO"
.

Essa mesma garota de programa, conhecida como "FERNANDA, BRITNEY OU JESSICA", disse que era mulher de "Comando Vermelho" e não ficava com PCC. Após o desaparecimento da vítima, teve conhecimento de que "FERNANDA, BRITNEY OU JESSICA" pediu a "cabeça da vítima" ao Comando Vermelho, e para que o “Voz” desse a autorização, essa garota de programa mentiu dizendo que
Nelson
teria tentado violentá-la, tendo-a enforcado nessa tentativa. Nunca soube de qualquer ato agressivo por parte de
Nelson
, anteriormente, porém no dia em que ele desapareceu, tinha ficado com ele na boate da "Mari" até por volta das 23h00min (era uma sexta-feira, dia 15/02/2019).

Naquele dia, estavam na Boate da "Mari" os funcionários
Edi
,
Vitória
e
Larissa
(filha da proprietária). Já manteve um relacionamento com
Cabelo
, que é amigo de
RODIVAN
e atesta que ele é quase um "psicopata". Após a localização do corpo da vítima, perguntou ao
Cabelo
se ele tinha algo a ver com o crime, tendo-lhe respondido negativamente, contudo, conhecendo-o mais intimamente, não sentiu que falou a verdade.
RODIVAN
é traficante de drogas, pertencendo à Facção Comando Vermelho, tendo ouvido isso dele próprio.

Soube que no dia do crime, o
Nelson
foi chamado para usar uma droga nova com algumas pessoas. Um carro o teria buscado no hotel e depois disso nunca mais foi visto. Quem buscou
Nelson
foi um homem alto que usava tornozeleira eletrônica, tendo recebido essas informações por meio do
Fábio
, funcionário do hotel em que
Nelson
estava hospedado. Afirmou conhecer
Maria
e disse que ela tinha íntima relação com
RODIVAN
e
Cabelo
, inclusive usavam drogas juntos e se dizia pertencente ao Comando Vermelho.

Já perante a autoridade judicial (ID 155922766),
Carmem Magnória dos Reis, vulgo Carla,
declarou conhecer somente o
RODIVAN
, porque ele frequentava o local em que trabalhava. Ratificou ter tomado conhecimento de que
Fernanda
teria discutido com a vítima porque ele tentou estuprá-la (as meninas da boate que falaram), mas negou que a vítima teria comentado ser integrante do PCC. Na época em que foi chamada na delegacia tinha lembranças mais recentes, que hoje não tem mais com tanta clareza. Quando a vítima bebia e usava droga, falava que no passado ele tinha feito parte de uma facção; mas não sabe qual. Soube, também, que pessoas buscaram a vítima lá no hotel, mas não soube declinar quem seriam essas pessoas, nem para onde foram.

O depoimento policial de
Thaíssa Vitória Rondon de Oliveira
, visto no ID 155920470 – pág. 48/49 dá conta de que ela
conheceu
RODIVAN
pelo
Facebook
e o primeiro encontro do casal foi no início de fevereiro de 2019. Estava em sua residência e
RODIVAN
enviou um
Uber
para buscá-la, tendo ido ao encontro de
RODIVAN
, que lhe aguardava na casa de sua avó, Sra. Benedita. Anteriormente a isso, seu contato com
RODIVAN
era exclusivamente via Facebook. Chegou na residência da avó de
RODIVAN
por volta das 14h00min e logo foram para a casa da genitora dele, local em que permaneceram até o dia seguinte.

Estava na casa da avó de
RODIVAN
, quando chegou uma menina, não sabendo seu nome (garota de programa que trabalhava no Cabaré da Domitila), dizendo que
Nelson
quis ter relação com ela à força e que ele seria do PCC. Diante disso,
RODIVAN
afirmou para ela que iria resolver a situação, tendo ido até o cabaré à procura de Nelson e, pouco tempo depois,
RODIVAN
retornou dizendo que não o encontrou. Em seguida a garota de programa agradeceu e foi embora. Depois desse episódio, nunca mais viu essa menina na região, sendo que, também, não frequentava e não conhecida as meninas que trabalhavam nos cabarés.

Descreveu essa garota de programa como sendo "gordinha, baixa, pele clara, seios caídos, cabelos pretos com luzes, de comprimento até os ombros, olhos escuros, aparentando mais ou menos 40 anos, possuía uma tatuagem em um dos antebraços com um escrito. Já no dia 20/02/2019, juntamente com
RODIVAN
resolveram morar juntos, motivo pelo qual mudou-se para a residência da avó de
RODIVAN
. Mantiveram o relacionamento até julho daquele ano e, dois meses após, já em setembro,
RODIVAN
foi preso pelo cometimento de um crime de roubo, sendo que após isso não teve mais contato com ele.

Antes do dia 15/02/2019, nunca esteve com
RODIVAN
, tampouco na residência da avó dele. Recorda de
RODIVAN
vindo lhe contar sobre um corpo de um rapaz que teria sido localizado decapitado e naquela ocasião ele lhe disse que
"ACHAVA QUE IRIAM APENAS BATER NO RAPAZ".
Por achar estranha aquela conversa, questionou RODIVAN do porquê de quererem "bater no cara", tendo
RODIVAN
respondido que não sabia. Após isso,
RODIVAN
não comentou mais nada referente ao fato e naquela época, atestando que ele comercializava drogas.

Finalizou consignando que não conheceu nenhum amigo de
RODIVAN
que possuía um veículo VW/GOL de cor prata. Também não conheceu nenhuma prostituta chamada Jéssica ou alguma amiga de
RODIVAN
que teria o braço fechado com tatuagem. Há cerca de 04 meses atrás,
RODIVAN
foi abordado pela ROTAN e acabou machucando e trincando uma de suas costelas, estando a mesma trincada até hoje. Tem conhecimento desse fato porque o acompanhou até a UPA do Bairro Pascoal Ramos.

Em juízo (ID 155922766 – parte I), a ex-convivente de
RODIVAN
,
Thaíssa Vitória Rondon de Oliveira
declarou que no dia do delito estava junto com
RODIVAN
em sua casa quando chegaram duas pessoas em um carro perguntando se ele poderia ir chamar a vítima. Ele respondeu que não e solicitou que a
Maria
o chamasse, o que foi por ela atendido, tendo ido junto com eles e voltado depois com a vítima. No outro dia viu pela televisão que a vítima tinha morrido e
RODIVAN
ficou assustado. Uma pessoa chamada
“Petróleo”
ligou e falou para Rodivan não falar nada, senão iria matá-lo juntamente com a sua filha.

O menor
Marcos Vinícius Delgado
, conhecido por
“Marquinhos”
, ainda na delegacia de polícia (
ID 155920470 – págs. 127/128) disse ser primo de
ELUIZIO DE SOUZA DELGADO, vulgo "GUGU"
, o qual está preso na Comarca de Barra do Bugres/MT, uma vez que foi atuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Estava caminhando próximo ao campinho no Bairro Santa Teresinha II, nesta capital, não se recordando dia ou horário, quando foi chamado por
"GUGU"
(que se fazia presente no matagal anexo ao campinho). Ao chegar até
"GUGU"
este lhe disse que teria matado um rapaz, pedindo para iluminar o local com a lanterna de seu aparelho celular. Foram até mais aos fundos do lugar e logo viu uma vala aberta e um corpo sem cabeça ali próximo.

"GUGU”
jogou o corpo na vala e após isso, colocou a cabeça que era de um homem ao lado do corpo. Percebeu que as mãos do corpo decapitado estavam amarradas com cordas. Em seguida,
"GUGU"
jogou terra e tampou a vala.
"GUGU"
pediu para iluminar nas proximidades, uma vez que havia um rastro de sangue da vítima, ocasião em que
"GUGU"
foi tampando o sangue com terra. Além de
"GUGU"
, não viu mais ninguém no local e não sabia o que estava acontecendo. Após o fato, não conversou com
"GUGU"
e não mais o viu, até saber que ele foi preso.
"GUGU"
sempre diz que pertence ao Comando Vermelho e se apresenta como “disciplina” da facção. Não percebeu a existência de veículo no local; apesar de conhecer
RODIVAN
, não tem muito contato com ele e já ouviu falar de
"DEMAR"
, porém não o conhece.

Não obstante a pluralidade de versões apresentadas, existem

elementos de convicção angariados que trazem indícios de que
teria havido
mútua colaboração dos recorrentes para que planejassem o crime e lograssem atrair a vítima a fim de, finalmente, levá-la até o local em que fora preparado o ato de execução do homicídio e a subsequente ocultação do cadáver, com referências às anteriores
desavenças relacionadas à compra/venda de drogas; desentendimento entre Jéssica e a vítima (a qual supostamente a teria forçado a manter relações sexuais) e ao fato do ofendido integrar a organização criminosa denominada PCC, rival da facção Comando Vermelho, a qual pertenceriam os recorrentes.

A corrupção do menor, atrelada às evidências de participação de
Marcos Vinícius Delgado
, na companhia do qual, os recorrentes,
em tese
, teriam praticado o delito de homicídio qualificado que vitimou
Nelson Wolfred Sgug Neto
, ao contrário do que afirma a i. Defesa, verifica-se nos autos a presença de documento que permite atestar a sua menoridade,
ex vi
da Certidão de Nascimento de ID 155920471 – pág. 58, sem olvidar de que,
havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de competência do Tribunal do Júri, subsiste entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência no sentido de que
o magistrado deve levar, automaticamente, à apreciação do Conselho de Sentença, as infrações conexas

(TJ-CE - RSE: 02452560520218060001 Fortaleza, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/08/2022, 1.ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2022)
.

Daí porque, neste momento processual, a conduta de integrar organização criminosa, também não pode ser desconectada do homicídio qualificado, situada em contexto de desdobramento da ação primeva, ainda que haja pedido de sua desclassificação para o crime de associação criminosa, mormente quando os recorrentes seriam
possíveis
integrantes e com funções específicas dentro do Comando Vermelho, organização criminosa de notória complexidade, estruturada de forma hierarquizada e divisão de tarefas, constituída de maneira estável por diversos membros.

Ao que se denota, portanto, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria dos recorrentes, ao revés, os elementos probantes angariados, de fato, permitem concluir que recaem sobre
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
indícios razoáveis quanto à autoria do crime doloso contra a vida, de forma que não há como deixar de submetê-los a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri, inclusive quanto aos delitos conexos

Na hipótese,
não se revela possível a almejada absolvição sumária ou mesmo a despronúncia, até porque, ao contrário do sustentado pelas defesas, na fase de pronúncia não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação. Prevalece nesta etapa processual o brocardo
in dubio pro societate
, à medida que, havendo qualquer dúvida, por menor que seja, a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2.º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSOS DOS PRONUNCIADOS. (...)
TESES ANTAGÔNICAS QUE DEVEM SER LEVADAS À JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INSURGÊNCIA EM COMUM. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. TESE RECHAÇADA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE QUE O CRIME TERIA SIDO PRATICADO POR SUPERIORIDADE NUMÉRICA E POR OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DIFICULTARAM A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO INALTERADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”

(TJ-SC - RSE: 50003074220238240025, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal).

Por oportuno, deve-se consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios

suficientes
de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que
talvez
sejam eles os autores do crime doloso contra a vida em questão.

Desta feita, não restando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelos recorrentes, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações dos recursos poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Com estas considerações, julgo inarredável a submissão dos acusados ao juízo natural da causa que é o Júri Popular, devendo ser mantida a pronúncia, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, § 1.º, do CPP.

2 –

DA ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

Numa segunda vertente recursal, os recorrentes requerem a
exclusão das qualificadoras do
motivo torpe, meio cruel/tortura e do recurso que dificultou a defesa do ofendido
, relacionadas ao
delito de homicídio qualificado.

No caso em comento, as qualificadoras supramencionadas encontram-se consignadas desde a exordial acusatória sob a assertiva de que o

motivo torpe
relacionar-se-ia à compra/venda de drogas e desentendimento entre
Jéssica
e a vítima, que supostamente a teria forçado a manter relações sexuais, bem como ao fato do ofendido integrar a organização criminosa denominada PCC (rival daquela a que, em tese, pertenceriam os recorrentes).

Acrescentou-se que os recorrentes teriam agredido a vítima de forma brutal e covarde, demonstrando
crueldade
e revelando extrema perversidade dos seus comportamentos, além do emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, o qual teria sido atraído para o local onde foi assassinado, no qual foi atacado por diversas pessoas, sem que pudesse esboçar reação de defesa.

Ao pronunciar os ora recorrentes, o d. magistrado
a quo
manteve a imputação pelo tipo penal derivado, reiterando as circunstâncias constantes da peça acusatória. E, com efeito, a prova testemunhal jungida aos autos indica a plausibilidade dessas assertivas, não sendo cabível falar em imputação de manifesta improcedência, porquanto se trata de tese respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da
probabilidade
da incidência dessas qualificadoras no caso
in concreto
.

Repita-se que a sentença de pronúncia é uma decisão meramente declaratória e provisória, na qual o juiz acolhe ou rejeita a acusação, sem adentrar ao mérito da questão, devendo admitir todas as imputações que tenham
possibilidade de procedência
, pois, nesta fase processual, a incerteza da prova não beneficia o réu, vigorando, assim, o princípio do
in dubio pro societate
, que deixa a cargo do Conselho de Sentença a averiguação definitiva quanto à certeza da imputação.

E como se sabe, a jurisprudência é pacífica em atestar que em caso de pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
,
ou seja, sem qualquer arrimo nos autos
, sendo admissível a exclusão do tipo penal derivado somente quando verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvida, cabe ao juízo submetê-la à apreciação do corpo de jurados.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.º 02
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). (Grifei).

Diante disso, constatando-se que as qualificadoras do
motivo torpe, meio cruel/tortura
e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
não são de manifesta improcedência; à luz da remansosa jurisprudência sobre o tema, não se revela admissível a exclusão delas da r. sentença de pronúncia, devendo ser mantida a capitulação jurídica em que pronunciados os recorrentes.

Ademais, ao que se depreende, a pronúncia foi proferida valendo-se de comedimento no uso das palavras e expressões, de modo que apenas admitiu a acusação, sem utilizar-se de qualquer termo exagerado ou mesmo frases contundentes, alicerçando a inclusão das qualificadoras na prova testemunhal devidamente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito de decote das qualificadoras do crime de homicídio.

3 –

DAS TESES DA INTENÇÃO DE PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE; DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA (COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL).

Ainda no contexto das razões recursais, foram arguidas as teses da
intenção de
participar de crime menos grave
(RODIVAN); da
participação de menor importância
(CLAUDEMIR) e de
exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, ante a coação moral irresistível
(RODIVAN).

De acordo com a teoria monista que rege a prática dos delitos em concurso de agentes, autores respondem por um só delito na medida de suas culpabilidades, de modo que, em regra, a intenção e os atos de um dos agentes, é estendida aos demais, salvo se de caráter subjetivo, situação cuja análise competirá ao Conselho de Sentença.

Nesse diapasão:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio simples. Tentativa. Pronúncia. Dolo. Elemento subjetivo do tipo.
Inexistente versão simplesmente uníssona e conclusiva que subscreva definitivamente o argumento da falta de intenção de matar, cabe remeter o julgamento do caso ao Plenário do Tribunal do Júri que, do alto de sua mais elevada competência constitucional, dispõe de ferramentas normativas mais amplas para uma avaliação microscópica de cada meio de prova, seja para afirmar, seja para infirmar a credibilidade e verossimilhança dessa leitura à luz dos elementos da investigação
.”

(TJ-SP - RSE: 00049674420148260052 SP 0004967-44.2014.8.26.0052, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 24/01/2023, 12.ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/01/2023).

Ou seja, ao Tribunal do Júri incumbirá a avaliação de até que ponto se deu a participação de
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS

e para qual(is) crime(s).

Ademais, inexistindo comprovação cabal da atuação de
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
mediante inexigibilidade de conduta diversa, porquanto apenas ele próprio desenvolveu referida linha em seu interrogatório (o que foi reiterado nas peças de sua defesa técnica), em complementação aos fundamentos constantes do tópico 1 do presente voto, é que se reafirma o descabimento da absolvição sumária calcada na excludente da culpabilidade em questão, a qual também deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Corrobora o entendimento do acerto da pronúncia em tais situações o aresto que segue,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. (...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

5.
De igual modo,
não há elementos suficientes para corroborar a tese defensiva da inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que para o acolhimento da referida excludente de culpabilidade, se mostra imprescindível a demonstração, estreme de dúvidas, de que o Agente não tinha a possibilidade de atuar de acordo com o ordenamento jurídico, o que não restou indiscutivelmente comprovado nos autos até o presente momento
.

6. Diante deste cenário, afigura-se acertada a decisão do Juiz originário de pronunciar o acusado, uma vez que tanto a excludente de ilicitude, quanto a excludente de culpabilidade, não estão comprovadas de maneira soberana nos autos, não sendo o caso, portanto, de absolvição sumária. (...)

9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-AM - RSE: 07330167820218040001 Manaus, Relator: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 22/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2023).

Finalmente, à míngua de previsão legal, não se debate, em decisão de pronúncia, a aplicação de possíveis causas de diminuição da pena, tal como a
participação de menor importância
arguida por

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
, a qual deverá ser objeto de quesitação própria, após o encerramento dos debates realizados no Tribunal do Júri, tal como já decidido no precedente abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - PRONÚNCIA MANTIDA – (...) - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE. (...)
Cabe ao Conselho de Sentença eventual análise da tese de participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1.º, do CP, sendo expressamente vedado o reconhecimento de causas de diminuição de pena na decisão de pronúncia, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 3.931/41 ( Lei de Introdução ao Código de Processo Penal)”
– grifei - (TJMG – Recurso em Sentido Estrito 1.0702.17.067275-3/001,
Relator
(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1.ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/08/2018, publicação da sumula em 16/08/2018).

4 -
CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS
,
ELIVELTON DONIZETE NASCIMENTO DA SILVA
,

CLAUDEMIR ALVES MARTINS
e
ELUÍZIO DE SOUZA DELGADO
, a fim de
manter inalterada a r. sentença de pronúncia, proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0025102-51.2019.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023